Tribunal: TJES
Processo: 0035246-30.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035246-30.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA CARLA PADILHA DE AQUINO

APELADO: RUTHNALDA ROSE SEILER MENDES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA.
APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINARES
.
I.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
II.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
III.
NULIDADE DO PROCESSO.
IV.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINARES REJEITADAS. V. MÉRITO.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DOS REQUERIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA VALIDADE DE SUPOSTO ACORDO ENTABULADO E RESPECTIVOS PAGAMENTOS. CUMULAÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. MESMO FATO GERADOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

I.I.
A questão afeta à legitimidade da Autora RUTHNALDA ROSE SEILER MENDES já havia sido objeto de anterior apreciação pelo Juízo
a quo
, oportunidade em que verificada a sua capacidade para integrar o polo ativo da demanda sob a perspectiva de que era casada em comunhão universal de bens com o locador falecido, exercendo a copropriedade do imóvel, podendo, assim, exercer o direito de adimplemento das obrigações contratuais decorrentes do pacto locatício.

I.II.
Recorrente nem sequer discute a possibilidade de a Recorrida ingressar em juízo sob o aspecto do exercício de direito de propriedade sobre o bem imóvel objeto do pacto locatício, limitando-se a argumentar que não ostentava a condição de inventariante do espólio, o que, todavia, não afasta a legitimidade ativa na espécie.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. Da preliminar de ilegitimidade passiva.

II.I.

“O interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores: (i) da utilidade da interposição do recurso - que consiste na possibilidade de obtenção pelo recorrente de um resultado que corresponda à situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela resultante da decisão recorrida e (ii) da necessidade de sua utilização - que se revela por sua imprescindibilidade para que o recorrente alcance a vantagem almejada.”
(STJ, REsp 1351005/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

II.II.
A Recorrente visa afastar a responsabilização dos Requeridos TARCÍSIO PADILHA DE AQUINO e JEANNE DE ORNELLAS DAIBES AQUINO, enquanto reais ocupantes do imóvel objeto do contrato de locação, o que denota a completa ausência de interesse recursal neste aspecto, na medida em que sua condenação decorre da solidariedade decorrente da fiança e da ausência de benefício de ordem.

II.III.
Independentemente da questão afeta à legitimidade passiva dos TARCÍSIO PADILHA DE AQUINO e JEANNE DE ORNELLAS DAIBES AQUINO, permanecem intactas as premissas fáticas que concluíram pela condenação da Recorrente.

I.IV. Preliminar não conhecida.

III. Da preliminar de nulidade do processo.

III.I.
Conforme orienta o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“assenta-se a regra do comparecimento espontâneo do réu (art. 239, § 1º, do NCPC) como supressor da falta ou nulidade de citação (no caso dos réus identificáveis), no princípio da instrumentalidade das formas, o qual deita raízes no pressuposto da ausência de atentado contra as garantias constitucionais do processo”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.237/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

III.II.
No caso, uma vez suprida a citação com o comparecimento espontâneo da Recorrente e, não havendo qualquer prejuízo comprovado nos autos, não há razões para acolher o argumento recursal

III.III. Preliminar rejeitada.

IV. Da preliminar de cerceamento de defesa.

IV.I.
Por ocasião da prolação da Decisão Saneadora (fls. 328/335, integralizada às fls. 354/356 e fl. 417/v), o Juízo de Primeiro Grau fixou pontos controvertidos e conferiu prazo para as partes especificarem as provas que pretendiam produzir nos autos. Não obstante, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo que lhes fora conferido para a especificação das provas, a teor da certidão de fls. 443-v, precluindo, assim, o direito à produção da prova.

IV.II.
Não há falar-se em cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, tal como postulado no caso em apreço

IV.III. Preliminar rejeitada.

V. Mérito.

V.I.
A argumentação meritória deduzida no Recurso cinge-se a afirmar a validade de um suposto acordo que teria sido entabulado junto à Autora/Recorrida para o pagamento da dívida perseguida em Juízo.

V.II.
Conforme delineado na Sentença, a premissa pautada na validade do Acordo fora completamente refutada, sobretudo pela ausência de comprovação a respeito de tudo o quanto teria sido entabulado entre a Autora e os efetivos locatários, bem como pela inexistência de prova dos respectivos pagamentos.

V.III.
Uma vez que a tese meritória está fundada, tão somente, no pagamento de parte do valor cobrado decorrente desse suposto acordo e, não havendo provas acerca da sua validade, ou mesmo dos comprovantes relacionados, resulta induvidosa a manutenção da compreensão contida na Sentença.

V.IV.
A comprovação acerca da inexistência do débito fora atribuída a todos os Réus, inclusive à Recorrente na qualidade de fiadora, os quais, todavia, não se desincumbiram do ônus que lhes competia.

V.V.
A Recorrente questiona a impossibilidade de cumulação de cobrança de multa moratória e multa compensatória, porquanto ambas possuem como fundamento o mesmo fato gerador.

V.VI.
Por ocasião da Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau consignou que
“os locativos identificados como devidos e não oportunamente pagos deverão sê-los não só com o acréscimo dos juros e correção monetária, como de demais multas e penalidades outras contratualmente estipuladas. Incidirão, em face dos Requeridos, ainda, as penalidades previstas em contrato relacionadas à infração contratual nestes observada”.

V.VII.
A análise das disposições contratuais evidencia que a cláusula Décima Terceira (multa por infração contratual) prevê a incidência de multa compensatória de 03 (três) vezes o valor do aluguel vigente à época da infração, tendo como uma das causas de sua incidência a inadimplemento do aluguel ou dos encargos locatícios.

V.VIII.
A inadimplência do aluguel e demais encargos contratuais já possui penalidade moratória prevista na Cláusula Sexta, o que constitui impedimento para a cumulação desta com a multa compensatória acima destacada.

V.IX.
Orienta o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que
“conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e
tenham fatos geradores distintos
"
(STJ; AgInt no AREsp n. 720.037/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 11/5/2016).

V.X.
Na hipótese, restando evidenciada a cumulação de multa moratória e compensatória com único fato gerador, impõe-se a reforma da Sentença apenas neste ponto específico.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
LÚCIA CARLA PADILHA DE AQUINO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 445/455)

proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS E ENCARGOS C/C COBRANÇA
ajuizada por
RUTHNALDA ROSE SEILER MENDES
, na qualidade de
Inventariante
do
ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO CARDOSO MENDES
, em desfavor da
Recorrente
e de
JEANNE DE ORNELLAS DAIBES AQUINO
,
ANGELA CRISTINA CELESTINO
,
BENEDITO DEVENS DE OLIVEIRA
e
TARCÍSIO PADILHA DE AQUINO
.

Por ocasião da prolação da Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher parcialmente as pretensões deduzidas na exordial, cuja parte dispositiva assim dispôs:

“
ISTO POSTO
, com fulcro no art. 9º, incisos II e III, e 62, incisos I e II, todos da Lei nº 8.245/91,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
a bem de:

i)

DECRETAR A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
celebrado pelas partes, o qual tem como objeto o imóvel residencial situado na Avenida Dante Micheline, nº 1535, Edif. Paradise Island, Apto. 901, Mata da Praia, Vitória/ES, e, por conseguinte,
ratifico
os termos da ordem de despejo anteriormente concedida (em caráter emergencial), deixando de determinar nova expedição de mandado para tal fim em função da comunicação trazida aos autos acerca da prévia desocupação da área;

ii)

CONDENAR
os Requeridos,
solidariamente
– considerando a renúncia ao benefício de ordem a que alude o art. 827, parágrafo único, do Código Civil (conforme cláusula décima quinta de fl. 30 –, ao pagamento dos locativos em atraso e de todos os demais vencidos até a data da desocupação do imóvel, sendo que os valores deverão ser acrescidos de juros e correção monetária contratuais, e, na ausência de estipulação de índice ou percentual próprio, nos legais, incidindo ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, ao passo que a última destas deverá ser calculada de modo proporcional considerados os dias de permanência dos inquilinos no bem locado;

iii)

CONDENAR
os Requeridos,
solidariamente
, ao pagamento dos demais consectários da locação (acessórios, multas e penalidades, dentre outros) e que porventura não tenham sido pagos a tempo e modo, com a incidência de juros e correção nos mesmos moldes da estabelecida para o importe principal;

e
iv)

CONDENAR
os Demandados, no mais, ao ressarcimento, à locadora, pelas despesas por essa efetuadas para o adimplemento dos valores devidos a título de taxa(s) condominial(ais), energia elétrica, dentre outras contratualmente estabelecidas e que vierem a ser cabalmente demonstradas como pagas pela própria Autora no período pelo qual perdurara a locação (findo quando da saída dos Réus do local), sendo que eventuais débitos relativos ao último mês de permanência dos inquilinos deverão ser calculados observando a quantidade de dias de permanência destes no imóvel.

A apuração dos valores devidos se fará mediante simples cálculos, devendo a Requerente instruir o eventual pedido de cumprimento de sentença com os demonstrativos dos importes que pretende ver ressarcidos nos termos do determinado no item '
iv
' da parte dispositiva.

Considerando ter a Demandante sucumbido de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
os Réus no ressarcimento, à Requerente, das despesas por esta adiantadas nos autos, bem como no pagamento das custas processuais que posteriormente venham a ser apuradas como devidas e em honorários advocatícios, os quais fixo, à luz do disposto no art. 85, §2º, e incisos, do CPC, em 15% (quinze) por cento do valor da condenação, considerando, para tanto, a complexidade da demanda, aumentada pelo grau de animosidade entre as partes, o grau de zelo dos serviços aqui prestados e o tempo de tramitação do feito.”

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, inicialmente,
preliminares
de: (
I
)
ilegitimidade ativa
ad causam
, sob o argumento de que a Recorrida não ostentava a condição de inventariante do Espólio, cujo
munus
era exercido por sua filha, Sra. Maria Claudia Seiler Mendes; (
II
)
nulidade absoluta do processo
, por ausência de sua regular citação; (
III
)
ilegitimidade passiva
de TARCÍSIO PADILHA DE AQUINO e JEANNE DE ORNELLAS DAIBES AQUINO, porquanto não figuravam na qualidade de locatários ou fiadores; e (
IV
)
cerceamento de defesa
, por não haver sido oportunizada a produção de prova pericial e testemunhal requeridas em sede de Contestação, concluindo o Juízo pelo julgamento antecipado da lide.

No
mérito
, argumenta, resumidamente, que fora entabulado acordo com a Recorrida sobre a dívida perseguida na exordial, tendo sido quitadas 04 (quatro) das 05 (cinco) parcelas pactuadas, faltando apenas o pagamento do remanescente de R$ 14.357,67 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Por fim, alega que a Sentença recorrida teria reconhecido a possibilidade de
“cobrança de multa compensatória cumulativamente com multa compensatória de aluguéis sob o fundamento que houvera infração contratual ilegal”
, o que vai de encontro com as disposições da Lei do Inquilinato.

Uma vez preeenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao enfrentamento das questões deduzidas pela Recorrente, nos tópicos a sseguir delineados.

I - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

Neste particular, alega a Recorrente que
“a apelada apesar de meeira não era inventariante e como tal não poderia requerer em nome do espólio, uma vez que teve seus poderes de inventariante revogados pela extinção do inventário do de cujus referente ao Processo n° 025656-63.2015.8.08.0024”
.

A despeito dos argumentos recursais, verifico que a questão afeta à legitimidade da Autora RUTHNALDA ROSE SEILER MENDES já havia sido objeto de anterior apreciação pelo Juízo
a quo
, oportunidade em que verificada a sua capacidade para integrar o polo ativo da demanda, sob os seguintes fundamentos:

“De início, depreende-se que a autora era casada (fls. 23/23v) em regime de comunhão universal de bens com o locador, de modo que exercia, por questões óbvias, direito de propriedade sobre o bem objeto do contrato.

Portanto, não há qualquer fundamento capaz de tirar da autora o direito de requerer o adimplemento das obrigações constantes do contrato de locação, na medida em que também figura como proprietária do imóvel, como consta da escritura pública de fls. 19-21.

Não bastasse, ainda que se alegue que o contrato de locação foi celebrado única e exclusivamente pelo
de cujus
, o Código Civil assim dispõe, em seu art. 1.797, senão vejamos:

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I - ao côniuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da "abertura da sucessão;”

Ora, extinto o processo de inventário sem resolução do mérito, retoma-se o status quo, de modo que a administração dos bens do
de cujus
retoma a autora, uma vez que com ele era casada no momento do falecimento.

Nota-se, portanto, que a Recorrente nem sequer discute a possibilidade de a Recorrida ingressar em juízo sob o aspecto do exercício de direito de propriedade sobre o bem imóvel objeto do pacto locatício, limitando-se a argumentar que não ostentava a condição de inventariante do espólio, o que, todavia, não afasta a legitimidade ativa na espécie.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Aponta a Recorrente que
“apenas o locatário e fiador (e não seu empregado Tarcísio ou sua esposa Jeanne) têm legitimidade para ser parte passiva na presente ação de despejo. Os mesmos sequer assinaram qualquer termo no contrato, sendo, data venia, um absurdo que a decisão objurgada determine a figuração dos mesmos como locatário ou nefastamente responsável pela referida locação”.

Com efeito, na esteira do que enfatizado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores: (i) da utilidade da interposição do recurso - que consiste na possibilidade de obtenção pelo recorrente de um resultado que corresponda à situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela resultante da decisão recorrida e (ii) da necessidade de sua utilização - que se revela por sua imprescindibilidade para que o recorrente alcance a vantagem almejada
.”
(STJ, REsp 1351005/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

Na espécie, observa-se que a Recorrente visa afastar a responsabilização dos Requeridos TARCÍSIO PADILHA DE AQUINO e JEANNE DE ORNELLAS DAIBES AQUINO, enquanto reais ocupantes do imóvel objeto do contrato de locação, o que denota a completa ausência de interesse recursal neste aspecto, na medida em que sua condenação decorre da solidariedade decorrente da fiança e da ausência de benefício de ordem.

Em outras palavras, independentemente da questão afeta à legitimidade passiva dos TARCÍSIO PADILHA DE AQUINO e JEANNE DE ORNELLAS DAIBES AQUINO, permanecem intactas as premissas fáticas que concluíram pela condenação da Recorrente.

Desta forma,
não conheço da preliminar arguida, por ausência de interesse recursal.

III - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

A Recorrente arguiu, ainda, a nulidade do processo por vício no ato citatório, argumentando, para tanto, que dos
“atos praticados pela serventia do Juízo ocorreram publicações no D.O. do ESTADO porém não constaram nem o nome da apelante nem tampouco seu causidico nas datas de 19/04/2017, 03/05/2017, 26/09/2017, 29/11/2017 e 25/01/2018. Referido fato causou gravíssimo prejuízo a parte apelante não cabendo ao Juiz de Piso”, data venia, realizar valor de juízo dos danos causados”
.

No tocante a esta matéria, também já restou devidamente pontuado pelo Magistrado de origem que o vício no ato citatório fora suprido com o comparecimento espontâneo da Recorrente aos autos, oportunidade em que transcrevo os fundamentos externados na origem para fins de subsidiar a compreensão ora firmada, os quais foram assim expostos:

Inicialmente, verifica-se que foi encaminhada carta de citação (fls. 78/79) ao endereço

do Cartório do 1 ofício de Santo Antônio de Pádua/RJ, local em que desempenhava suas atividades profissionais, de modo que a infrutífera "tentativa de citação se encontra devidamente suprida pelo seu comparecimento espontâneo nos autos, a partir de fl. 113 (inclusive), em que constou, textualmente, na petição datada de 02/03/2017, que Lúcia Carla se considerava citada e que seu advogado se considerava intimado (CPC, art. 239, g 1').

Quanto a suposta falta de publicação no diário da decisão de fls. 76-77, proferido no dia 29.11.20!6, não há que se falar em qualquer nulidade,porquanto, a época, a ré não possuía advogado constituído nos autos, de sorte que a intimação da decisão foi encaminhada com a citação (fls. 78/79).

Daí por que não guarda relevância o risível argumento de que houve "ocultação" da decisão de fis. 76-77, porquanto suprida a falta de citação/intimação da ré pelo seu comparecimento espontâneo nos autos.

Naturalmente, e. te gesto — refiro-me ao comparecimento espontâneo importou também riá intimação da parte, fluindo, a partir da juntada da petição, o prazo para apresentação de recursos contra a decisão, o que ocorreu sem qualquer prejuízo ao prazo legalmente previsto (CPC, arts. 277 e 282, § 1°).

Nesse contexto, conforme orienta o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“assenta-se a regra do comparecimento espontâneo do réu (art. 239, § 1º, do NCPC) como supressor da falta ou nulidade de citação (no caso dos réus identificáveis), no princípio da instrumentalidade das formas, o qual deita raízes no pressuposto da ausência de atentado contra as garantias constitucionais do processo”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.237/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

No caso, uma vez suprida a citação com o comparecimento espontâneo da Recorrente e, não havendo qualquer prejuízo comprovado nos autos, não há razões para acolher o argumento recursal.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

IV - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A propósito desta questão processual, aduz a Recorrente que
“com a peça contestação, requereu, expressamente e fundamentadamente, a produção de prova pericial e testemunhal, pleiteando, inclusive, fosse saneado o processo e destacada tal prova. (...) Para a surpresa do apelante, destacou-se na sentença não ter esse não haver comprovado o pagamento do débito devendo fazer em liquidação de sentença”
.

Em análise dos atos processuais, é possível observar que por ocasião da prolação da Decisão Saneadora (fls. 328/335, integralizada às fls. 354/356 e fl. 417/v), o Juízo de Primeiro Grau fixou pontos controvertidos e conferiu prazo para as partes especificarem as provas que pretendiam produzir nos autos, consoante se observa do seguinte excerto:

“(...)

Não havendo outras questões processuais pendentes, dou por saneado o feito, passando a sua organização.

Em relação as questões de fato e de direito sobre as quais recairão a prova, fixo as seguintes: (a) se houve extinção parcial da obrigação com os supostos pagamentos mencionados ãs fls. 271-274; (b) sendo considerados tais depósitos, se há valor remanescente; (c) se há obrigação de pagar e, em caso positivo, como se distribui entre os requeridos.

O ônus da prova será distribuído dinamicamente, na medida em que cabe aos devedores a comprovação dos pagamentos realizados em prol da autora.

Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente decisão, bem como para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias, se há interesse na produção de outras provas além daquelas que constam dos autos.”

Não obstante a determinação contida no referido
decisum
, certo é que as partes deixaram transcorrer
in albis
o prazo que lhes fora conferido para a especificação das provas, a teor da certidão de fls. 443-v, precluindo, assim, o direito à produção da prova.

Não é outro o entendimento da jurisprudência Pátria, senão vejamos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROVA ORAL POSTULADA NA INICIAL E NA RÉPLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE INSUBSISTENTE. PARTE REGULARMENTE INSTADA A ESPECIFICAR AS PROVAS A PRODUZIR. FLUÊNCIA IN ALBIS DO PRAZO CONCEDIDO. PRECLUSÃO VERIFICADA. CERCEIO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"O STJ possui firme o entendimento no sentido de que 'preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.'
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)."(AgInt no AREsp n. 950804/SP, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/02/2020 - grifou-se).

(
TJSC
; AC: 00139648120098240008 Blumenau 0013964-81.2009.8.24.0008, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 13/08/2020, Primeira Câmara de Direito Civil)

Desta feita, não há falar-se em cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, tal como postulado no caso em apreço.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

V - MÉRITO

A respeito do mérito, a argumentação deduzida no Recurso cinge-se a afirmar a validade de um suposto acordo que teria sido entabulado junto à Autora/Recorrida para o pagamento da dívida perseguida em Juízo.

Afirma, nesse sentido, que fora entabulado acordo com a Recorrida sobre a dívida perseguida na exordial, tendo sido quitadas 04 (quatro) das 05 (cinco) parcelas pactuadas, faltando apenas o pagamento do remanescente de R$ 14.357,67 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Sucede, contudo, que essa premissa fora completamente refutada em sede de Sentença, sobretudo no que tange à ausência de comprovação acerca do que acordado e dos efetivos pagamentos a esse respeito, senão vejamos:

“(...)

No mais, o único argumento que vem sendo trazido para análise e que se voltaria contra o mérito da pretensão diria respeito a um suposto acordo que teria sido realizado entre Autora e os Requeridos, ou parte destes, relacionado à regularização dos débitos então existentes.

Digno de nota, inclusive, que tal instrumento chegara a ser também colacionado ao feito pela própria Demandante (fls. 43/44), sendo que, naquele documento, há a aposição da referência ao fato de não ter ele sido assinado pelos ali interessados.

E, nas demais peças trazidas aos autos, não há quem se desvencilhe do ônus de demonstrar que, em verdade, teria o mencionado acordo sido sequer aceito, quiçá se teria sido ele cumprido, já que, de igual modo, não se junta aos presentes documentos que denotariam o atendimento ao ali convencionado em seus estritos termos.

Não há, portanto, como se cogitar quanto à possibilidade de se conferir acolhida a argumentação qualquer trazida em defesa, sendo de rigor, agora, avaliar se, lado outro, possível e/ou cabível a procedência dos pleitos constantes da exordial.

E, no caso em análise, tenho que a concessão da medida de despejo se faz impositiva, porque demonstrada, à saciedade, a existência da relação contratual primeva da qual originada a posse antes mantida pelos Requeridos e que, agora, impende ser extinta nos moldes do também pleiteado na preambular, além, ainda, da infração contratual perpetrada pelos locatários da área, esta sequer questionada.

Forçoso, ainda, o deferimento do pedido de cobrança constante
da inicial
, de modo a se compelir os Réus a procederem com o pagamento dos locativos em atraso e de todos os demais vencidos até a data da desocupação do imóvel, sendo que os valores deverão ser acrescidos de juros e correção monetária contratuais, e, na ausência de estipulação de índice ou percentual próprio, nos legais, incidindo ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, ao passo que a última destas deverá ser calculada de modo proporcional considerados os dias de permanência dos inquilinos no bem locado.”

Com efeito, uma vez que a tese meritória está fundada, tão somente, no pagamento de parte do valor cobrado decorrente desse suposto acordo e, não havendo provas acerca da sua validade, ou mesmo dos comprovantes relacionados, resulta induvidosa a manutenção da compreensão contida na Sentença.

Importa consignar, ainda, que a comprovação acerca da inexistência do débito fora atribuída a todos os Réus, inclusive à Recorrente na qualidade de fiadora, os quais, todavia, não se desincumbiram do ônus que lhes competia.

Não é outro, inclusive, a orientação jurisprudencial sobre a matéria enfocada, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Na ação de despejo por falta de pagamento o ônus em comprovar a quitação dos créditos do locador é do inquilino, não sendo requisito para a interposição da ação a notificação do devedor, cuja mora é ex ré;

II -
Não comprovando o cumprimento de suas obrigações locatícias, em especial o pagamento dos alugueres, de rigor a procedência da ação nos termos ditados na r. sentença.

(
TJSP
; AC: 10188307520188260451 SP 1018830-75.2018.8.26.0451, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 29/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020)

Por derradeiro, a Recorrente questiona a impossibilidade de cumulação de cobrança de multa moratória e multa compensatória, porquanto ambas possuem como fundamento o mesmo fato gerador.

Por ocasião da Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau consignou que
“os locativos identificados como devidos e não oportunamente pagos deverão sê-los não só com o acréscimo dos juros e correção monetária, como de demais multas e penalidades outras contratualmente estipuladas. Incidirão, em face dos Requeridos, ainda, as penalidades previstas em contrato relacionadas à infração contratual nestes observada”.

De fato, a análise das disposições contratuais evidencia que a cláusula Décima Terceira (multa por infração contratual) prevê a incidência de multa compensatória de 03 (três) vezes o valor do aluguel vigente à época da infração, tendo como uma das causas de sua incidência a inadimplemento do aluguel ou dos encargos locatícios.

Não passou despercebido, outrossim, que a inadimplência do aluguel e demais encargos contratuais já possui penalidade moratória prevista na Cláusula Sexta, o que constitui impedimento para a cumulação desta com a multa compensatória acima destacada.

Nesse sentido, orienta o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que
“conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e
tenham fatos geradores distintos
"
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 720.037/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 11/5/2016).

Na hipótese, restando evidenciada a cumulação de multa moratória e compensatória com único fato gerador, impõe-se a reforma da Sentença apenas neste ponto específico.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível para rejeitar as preliminar arguida e, no mérito, conferir parcial provimento, reformando parcialmente a Sentença recorrida, apenas e tão somente, para afastar a cumulação da multa moratória prevista na Cláusula Sexta, e da multa compensatória prevista na Cláusula Décima Terceira, em decorrência da inadimplência do aluguel e demais encargos locativos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)